Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722188-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: RADIO ATIVIDADE FM LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728904-82.2021.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de RADIO ATIVIDADE FM LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235435050), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a reiteração da consulta requerida via sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), para fins de penhora. Na oportunidade, determinou a intimação do agravante para dar andamento ao feito, com indicação de bens penhoráveis ou para requerer a suspensão do feito, na forma do Art. 921, III, do CPC. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que não logrou êxito em localizar outros bens em nome da agravada, capazes de quitar o débito em execução, mas que, nas duas últimas consultas à ferramenta SISBAJUD, pela modalidade de repetição programada, foi possível a penhora parcial de valores. Aduz que a jurisprudência é pacífica no sentido da viabilidade da reiteração de pedidos de penhora on-line via SISBAJUD, não havendo óbice à requerida reiteração da pesquisa de ativos, independentemente do tempo transcorrido desde a última tentativa. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que seja deferida a pesquisa de ativos, com o uso da ferramenta SISBAJUD, na modalidade de repetição programada. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, (p)ara sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, resguardando-se a utilidade da prestação jurisdicional. No mérito, postula a reforma do decisum para que seja confirmada a tutela vindicada. Esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 72568426, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, em razão de juntada de comprovante de recolhimento de custas inidôneo. O agravante juntou comprovantes de recolhimento de custas em dobro (IDs 72761243 e 72805415), cujo processamento foi confirmado pelo sistema pagcustas. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito ou do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no recurso reside em verificar se haveria justificativa para o deferimento do pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de ativos financeiros registrados em nome da executada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. No sentido de que é cabível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, quando atendido o princípio da razoabilidade, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, respectivamente: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. TRES ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SISTEMA E-RIDF. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO DIRETA PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade. 2.1. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas disponíveis gratuitamente a este Tribunal, razão pela qual não há óbice para o deferimento da pretensão ora deduzida. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403576, 07373447020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. A agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas via SISBAJUD (“teimosinha”), pelo período de 60 (sessenta) dias, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome da executada. É certo que se encontra disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo Juízo a quo, com o escopo de reiterar as pesquisas na quantidade de vezes determinada. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Com efeito, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso em análise, a d. Magistrada já havia deferido consulta ao SISBAJUD na modalidade teimosinha, em 19/09/2024 e em 16/01/2025, conforme se verifica nos IDs 211676582 e 222827325 do processo de origem, sendo ambas parcialmente frutíferas e resultando em bloqueio de aproximadamente R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), conjuntamente. Além disso, foi realizada pesquisa ao sistema RENAJUD (ID 124962555), em 15/05/2022, com resultado positivo, mas com restrição de penhora. Registre-se que o valor do débito exequendo é de R$ 4.302.226,16, (quatro milhões trezentos e dois mil duzentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), conforme informado pelo agravante em suas razões de recorrer. Assim, não há elementos de prova aptos a demonstrar a razoabilidade de nova pesquisa em tão curto espaço de tempo, ainda mais se considerando o alto valor da dívida e a quantia penhorada pelas buscas anteriores. Ademais, o agravante não trouxe qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar que seria possível, atualmente, encontrar valores suficientes para saldar o débito exequendo ou para demonstrar que buscou outros meios para satisfação da dívida. Ressalte-se que a jurisprudência admite a possibilidade de reiteração da constrição on-line, como já assinalado, desde que o quadro fático apresente indícios de alteração da condição financeira da devedora, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CCS-BACEN. RAZOABILIDADE. AUSENTE. INFOSEG. INFOJUD. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. SREI. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. A utilização do Sisbajud de forma reiterada deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o Princípio da Razoabilidade, bem como a utilidade ao processo. Podendo tal medida ser indeferida caso considerada inútil ao processo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é "sistema do Banco Central que armazena os registros de clientes que mantêm relacionamento com bancos e instituições financeiras em geral e permanece integrado ao Sisbajud." 3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), pode ser consultado mesmo quando a parte credora não esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor. 4. O convênio denominado Serasajud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1627561, 07252869820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. A ausência de decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência impede a reiteração da pesquisa, haja vista ser pouco provável a alteração da situação econômica do executado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395190, 07334829120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Da análise dos autos, é possível perceber que nenhum dos requisitos apontados se encontram demonstrados no caso em apreço. A última consulta ao SISBAJUD foi efetivada entre 17/02/2025 e 19/02/2025 (ID 227811805, origem), ou seja, há menos de 4 (quatro) meses, de modo que carece de razoabilidade a pretensão de renovação da diligência, por não ter sido demonstrada a mudança na situação econômica da agravada. Considerando o prazo decorrido desde a última pesquisa realizada no SISBAJUD, bem como a ausência de demonstração de mudança na situação financeira da executada, não há razão para o deferimento da tutela recursal pleiteada. Ademais, é preciso assinalar que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início da ação, deferindo as consultas que estavam à sua disposição, no intuito de viabilizar a satisfação do crédito da agravante. Ressalte-se que, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis da devedora com vistas à satisfação de seu crédito (Acórdão 1619987, 07217455720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizada a concessão da tutela provisória vindicada pela agravante. Com essas considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 às 16:25:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora